Tribunal: TJBA
Processo: 8069019-68.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8069019-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE “OMISSÕES RELEVANTES” E “CONTRADIÇÕES INTERNAS” POR PARTE DO ARESTO FUSTIGADO. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO CONCRETO DAS TESES DEFENSIVAS E DE ANÁLISE DO MÉRITO DA REVISÃO MESMO DIANTE DA AFIRMAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RELATIVAS À SUPOSTA OMISSÃO, CONCERNENTE À ANÁLISE DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. julgador QUE não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. REQUERENTE, ORA EMBARGANTE, QUE argumenta a ausência de provas do delito praticado e a não comprovação do dolo específico necessário para a condenação pelo CRIME de calúnia – O QUE EVIDENCIA SUA MANIFESTA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ SEQUER INDÍCIOS DE CONTRADIÇÃO NA AFIRMAÇÃO DE QUE A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO PARA REDISCUTIR O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE ENSEJOU A CONDENAÇÃO E, AO MESMO TEMPO, NA ASSERTIVA DE QUE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS À EFETIVA RESOLUÇÃO DA DEMANDA FORAM APRECIADAS NA AÇÃO PENAL. EM VERDADE, TAIS PREMISSAS NÃO SÃO CONTRADITÓRIAS, MAS SIM, COMPLEMENTARES. A REVISÃO CRIMINAL DEVE SER UTILIZADA NOS ESTRITOS TERMOS DO ART. 621 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NÃO PARA MERAMENTE INFIRMAR AS CONCLUSÕES MERITÓRIAS DO COLEGIADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO, COMO SE UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO FOSSE. CONCLUSÃO. PARECER MINISTERIAL QUE MERECE INTEGRAL ALBERGAMENTO. COMO BEM PONTUADO PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EM SUA MANIFESTAÇÃO RELATIVA AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS, “a argumentação [DO EMBARGANTE] parte de uma premissa equivocada sobre a natureza e os limites da Revisão e, por consequência, sobre o dever de fundamentação do órgão julgador.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Alberto Fonseca Bastos, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto julgo improcedente a Revisão Criminal manejada pelo ora Embargante, sob o fundamento de que, no caso em tela, revela-se clarividente “o intuito manifesto da parte em propor rediscussão, minuciosa e pormenorizada, de matérias meritórias efetivamente enfrentadas pela sentença e pelo acórdão que a manteve”, de modo a ser inviável o Pleito Revisional. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que o ora Embargante foi condenado ao cumprimento da pena de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do crime de calúnia (Art. 138 do CP). Inconformado com o trânsito em julgado da referida condenação, o Réu manejou Revisão Criminal sustentando a atipicidade da denúncia, a ausência do dolo específico e a inexistência de prova do crime. Aduziu, ainda, a irregularidade na condução do processo pelo Juiz de 1º grau e a ocorrência de nulidades processuais. Ao refutar o Pleito Revisional, o Colegiado asseverou “o intuito manifesto da parte em propor rediscussão, minuciosa e pormenorizada, de matérias meritórias efetivamente enfrentadas pela sentença e pelo acórdão que a manteve”, de modo que a Ação restou julgada improcedente. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Irresignado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o Requerente opôs os presentes Embargos Declaratórios, alegando, em síntese, a existência de omissões e contradições. Afirma, nesse diapasão, que “O v. acórdão embargado limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como 'nova apelação', deixando, entretanto, de enfrentar concretamente as teses centrais deduzidas pela defesa.” Noutra baila, aduz que “Há, ainda, contradição no acórdão embargado ao afirmar, de um lado, que as teses defensivas não podem ser analisadas por suposta rediscussão de matéria fática e, de outro, utilizar fundamentos de mérito para rejeitá-las, como quando sustenta que as questões já teriam sido enfrentadas na ação originária.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Em valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Lais Teles Ferreira, o Parquet assevera que “Não há omissão quando o Tribunal, de forma fundamentada, conclui que a via eleita é inadequada para o reexame de fatos e provas.” Isto posto, sustenta o Ministério Público que “A análise efetiva das teses constitucionais de mérito (atipicidade, ausência de dolo etc.) pressupõe, justamente, o revolvimento fático probatório, o que é vedado em sede de Revisão Criminal que não se funde em prova nova.” Noutro giro, argumenta o Órgão Ministerial que “Não há qualquer incoerência lógica em afirmar a inadequação da via eleita para o reexame de mérito e, ao mesmo tempo, constatar que as teses já foram efetivamente enfrentadas pela sentença e pelo acórdão que a manteve.” Nessa senda, conclui que “Ao constatar que as matérias já foram exaustivamente debatidas nas instâncias ordinárias, o acórdão apenas evidencia a natureza protelatória e recursal da Revisão Criminal.” 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Consabido que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo Art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que as teses esposadas pelo Irresignado consistem na suposta existência de omissões e contradições no julgado fustigado. Sucede, todavia, que ao mencionar que os argumentos defensivos lançados na Revisão Criminal não foram devidamente apreciados pelo Colegiado, o Embargante pretende, invariavelmente, rediscutir o mérito do julgado, providência inviável na via estreita sob comento. Registre-se, outrossim, que a alegação de “contradição interna” não reúne condições de lograr êxito, haja vista não se revelarem colidentes as afirmações de que o Pleito Revisional não se presta a promover novo debate sobre o acervo fático-probatório que ensejou a condenação e que o Acórdão objeto da Revisão enfrentou todas as questões salutares à resolução da contenda. 6. Dito isto, imperioso atestar que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AREsp n. 2.880.920/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026). Igualmente, no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem-se que “o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.” (ARE 1528528 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 8069019-68.2025.8.05.0000, em que são partes, como Embargante, Carlos Alberto Fonseca Bastos e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11